Tribunal: TJDFT
Processo: 0704915-46.2023.8.07.0011
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO DEVEDOR. RESPONSABILIDADE. CREDOR. LEI DISTRITAL 514/1993. INSCRIÇÃO IRREGULAR. SENTENÇA MANTIDA.
1. A notificação prévia do consumidor para a inscrição em cadastro de inadimplentes, de acordo com as normas consumeristas, incumbe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito. Inteligência da Súmula 359/STJ. Ocorre que, além do determinado pelo Código de Defesa do Consumidor, no âmbito do Distrito Federal, encontra-se vigente a Lei Distrital 514/1993, que prevê em seu artigo 3o a obrigatoriedade de a empresa credora solicitante da inscrição em cadastro de proteção ao crédito encaminhar notificação prévia ao devedor, por correspondência com aviso de recebimento
1.1. O descumprimento da norma distrital, que amplia a proteção do consumidor, torna irregular a anotação em nome do apelado e enseja seu cancelamento.
2. A multa arbitrada está de acordo com o potencial econômico da apelante, não devendo ser excluída ou reduzida sob pena de tornar inócua a determinação judicial e viabilizar a resistência ao cumprimento da ordem.
3. O art. 85 do CPC perfilhara o princípio da sucumbência, no qual o vencido deve suportar o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da ação deve responder pelas despesas daí decorrentes, porque, em certas situações, apenas o critério da sucumbência mostra-se insatisfatório na indicação da responsabilidade pelas despesas processuais.
3.1. O apelante restou vencido na integralidade dos pedidos formulados, pois reconhecida a irregularidade na inscrição do apelado no cadastro de proteção ao crédito. Enfim, quem deu causa à presente demanda foi o próprio apelante, a quem incumbe a integralidade do encargo de sucumbência.
4. Apelação conhecida em parte e não provida.